Tribunal: STJ
Processo: 5002051-86.2021.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171367 - RJ (2024/0354855-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CCN
PARTICIPACOES
SOCIEDADE
LIMITADA
UNIPESSOAL
ADVOGADO
: ERNESTO DAMIÃO CUGOLA LIMA - RJ100503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 06ce6a10-f200-45c6-97fe-4d7b073953c6

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171367 - RJ (2024/0354855-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CCN
PARTICIPACOES
SOCIEDADE
LIMITADA
UNIPESSOAL
ADVOGADO
: ERNESTO DAMIÃO CUGOLA LIMA - RJ100503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CCN PARTICIPACOES
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL contra acórdão por mim relatado que negou
provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 457):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
REMESSA
NECESSÁRIA.
PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 435 DO CPC. NÃO
IMPUGNADO FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 203 DO CTN. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui a omissão
suscitada pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
Documento eletrônico VDA50198147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 361e60ec-5ec1-40d9-9bb3-bc6f39a12dde

demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto,
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em relação à suposta contrariedade ao art. 435 do CPC, constata-se que
a parte recorrente deixou de impugnar, nas razões do apelo nobre, fundamento
apresentado pela Corte de origem que é suficiente, por si só, para a manutenção do
julgado. Incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. O Tribunal a quo, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese recursal vinculada à alegada ofensa ao art. 203 do Código Tributário
Nacional, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 211 do STJ
4. Agravo interno desprovido.

Nestes embargos, a parte embargante reitera a alegação de que o acórdão
proferido pela Corte de origem foi omisso, bem como sustenta, mais uma vez, a
existência de ofensa ao art. 203 do CTN.
Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios
apontados.
Não foi apresentada resposta ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o acórdão
proferido pela Corte de origem não possui a omissão suscitada pela parte recorrente, mas
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Também ficou consignado que, em relação à suposta contrariedade ao art. 435
do CPC, a parte recorrente deixou de impugnar, nas razões do apelo nobre, fundamento
apresentado pela Corte de origem que é suficiente, por si só, para a manutenção do
julgado (incidência da Súmula n. 283 do STF).
Além disso, consta do acórdão recorrido que, apesar da oposição de embargos
de declaração, a Corte
não apreciou a tese recursal vinculada à alegada ofensa ao
a quo
art. 203 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA50198147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 361e60ec-5ec1-40d9-9bb3-bc6f39a12dde

Registro que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
5/2/2024

Documento eletrônico VDA50198147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 361e60ec-5ec1-40d9-9bb3-bc6f39a12dde

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto, desde logo, que a eventual oposição de embargos de declaração com
o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito poderá ensejar a
aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50198147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 361e60ec-5ec1-40d9-9bb3-bc6f39a12dde

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.171.367 / RJ
Número Registro: 2024/0354855-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020518620214025102
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CCN PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
ADVOGADO
: ERNESTO DAMIÃO CUGOLA LIMA - RJ100503
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CCN PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
ADVOGADO
: ERNESTO DAMIÃO CUGOLA LIMA - RJ100503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50605728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: 3a57e9ef-53fd-4d99-99c6-7f04aecc4071

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:02
Código de Controle do Documento: 3a57e9ef-53fd-4d99-99c6-7f04aecc4071